Tribunal: TJPA
Processo: 0800234-93.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800234-93.2016.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MAPE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N°
0800234-93.2016.8.14.0301

APELANTE:
ESTADO DO PARA

PROCURADORA:
CRISTINA MAGRIN MADALENA

APELADA:
MAPE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADA: MAÍSA MESQUITA DE ALMEIDA OAB/PA 19150

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO AUTORAL. DESCABIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, nos autos da ação de produção antecipada de provas.

II.

Assim, no intuito de evitar demandas judiciais a respeito da matéria e de esclarecer a higidez e correção de seus procedimentos, a empresa autora ajuizou a ação, requerendo a condução de produção antecipada de provas, consistindo em exibição de documentos e exames periciais
ad perpetuam

rei memoriam
, para que seja analisada a estrutura do edifício e identificados os supostos problemas denunciados.

III.

Pela leitura dos autos, é de fácil constatação que a produção antecipada de provas, a qual consistia em exibição de documentos e exames periciais, resultou na celebração do Termo de Compromisso nº 001/2019 (IDs 9061056, 9061059 e 9061060), e consequentemente na extinção do feito, diante da perda superveniente de interesse processual (id n° 4305923 - Pág. 5).

IV.

Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é devida a fixação dos honorários quando demonstrada
recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral.

V.

No caso em análise, o juízo a
quo
determinou a citação do Estado do Pará para apresentar contestação (id n° 4305882), que, por sua vez, apenas apresentou os quesitos a serem respondidos pelo perito judicial, na ocasião da realização da perícia, e juntou a cópia do processo administrativo que deu origem à contratação da empresa MAPE ENGENHARIA LTDA, conforme requerido pela parte autora. Somado a isso, não foi comprovado qualquer recusa administrativa por parte do Estado.

VI.

Sendo assim, não verifico qualquer resistência capaz de autorizar o arbitramento dos honorários advocatícios, de modo que merece reforma a sentença proferida, devendo ser excluída a condenação dos honorários de sucumbência do réu.

VII.

Por fim, também assiste razão o recorrente no que tange a condenação de custas processuais, diante do disposto no art. 15 da Lei Estadual n° 5.738/93

VIII.

Recurso conhecido e provido
para afastar a condenação da Fazenda Pública no que tange ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARA em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM, que extinguiu o processo, conforme demonstrado a seguir:

“
Diante das razões expostas, em razão da perda superveniente de interesse processual, não havendo mais, pois, necessidade e utilidade em prosseguir com o processo, julgo EXTINTO o presente feito, com supedâneo no artigo 485, VI, do CPC. Custas pelo Réu, a serem restituídas à Autora, devendo ser excluídos do feito o boleto e o relatório de contas acostados pela UNAJ (IDs 2945415 e 2945417), eis que se tornou desnecessária a intimação do perito nomeado para início dos trabalhos periciais, razão pela qual despiciendo o pagamento das custas de expedição de mandado.

Honorários pelo Réu (art. 85, §10, do CPC), estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º e incisos, do CPC). Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais.
”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n°. 4305924).

Em suas razões, alega que deve ser reformada a sentença ora combatida, pois não houve resistência à pretensão autoral, ou seja, diante ausência de lide no procedimento de produção antecipada de prova nos termos do art. 382, § 4º, do CPC não há condenação de honorários de sucumbência e ressarcimento de custas.

Além disso, a condenação do Estado do Pará a restituir custas processuais é vedado no ordenamento jurídico vigente.

Na sequência, afirma que cabe às partes arcar com as despesas de seus atos. Ressalta que se trata de uma ação que visa à produção antecipada de prova, não se aplicando o parágrafo 2º do art. 82 do CPC já que não houve litigiosidade.

Portanto, suscita que não há que se falar em princípio da causalidade afastando-se a aplicação do o § 10 do art. 85 do CPC/15 em razão da ausência de lide no procedimento de produção antecipada de prova nos termos do art. 382, § 4º, do CPC.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença ora guerreada, para afastar a condenação em honorários de sucumbência e a obrigação de ressarcir custas processuais.

O apelado apresentou contrarrazões (id n° 4305928).

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, nos autos da ação de produção antecipada de provas.

Conforme consta nos autos, trata-se de ação de produção antecipada de provas ajuizada por MAPE ENGENHARIA LTDA em face do Estado do Pará, na qual narrou que “
participou e saiu vencedora de concorrência pública lançada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará para construção do Edifício Desembargador Paulo Frota e que ainda em seu estágio de construção, verificou-se acentuada flexão das lajes de maior dimensão, denotando problemas no projeto estrutural.

Segue narrando que “diante da situação, a empresa autora comunicou o fato à fiscalização e à engenharia do TJE, que autorizou o chamamento de outros profissionais para analisar o edifício do ponto de vista das fundações e do projeto estrutural”, os quais “encontraram inconsistências no trabalho inicialmente apresentado, denunciadas nos laudos técnicos”, sendo a situação repassada ao Tribunal contratante.

Na sequência, contou que “a empresa se manifestou no sentido de que a obra seguiu todos os parâmetros técnicos estabelecidos para aferição da regularidade da construção, não havendo nos documentos acostados à correspondência qualquer comprovação de vícios estruturais do prédio, nem tampouco motivos para sua desocupação imediata. Aliás, o único exame conduzido foi uma vistoria, um “exame visual externo da construção, em que foram verificados vícios aparentes no edifício, não são suficientes para aferir responsabilidades em tal situação, com a participação das partes em contraditório. A autora, então, sugeriu ao Estado do Pará a realização de reunião em que fossem combinados mecanismos técnicos para avaliação do edifício e da responsabilidade sobre os vícios indicados antes de se discutir responsabilidades sobre os supostos vícios alegados”.

Assim, no intuito de evitar demandas judiciais a respeito da matéria e de esclarecer a higidez e correção de seus procedimentos, a empresa autora ajuizou a ação, requerendo a condução de produção antecipada de provas, consistindo em exibição de documentos e exames periciais
ad perpetuam

rei memoriam
, para que seja analisada a estrutura do edifício e identificados os supostos problemas denunciados.

Outrossim, “a exibição de documentos tem o intuito de obrigar o Estado do Pará a apresentar toda documentação referente ao(s) processo(s) administrativo(s) que conduziram a elaboração do planejamento e execução da construção e contratação das empresas responsáveis pelas mesmas, bem como dos atos praticados no acompanhamento das obras em questão”.

Pois bem. A ação supramencionada foi fundamentada no art. 391, II e III do CPC/15,
in verbis:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

(...)

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.

Pela leitura dos autos, é de fácil constatação que a produção antecipada de provas, a qual consistia em exibição de documentos e exames periciais, resultou na celebração do Termo de Compromisso nº 001/2019 (IDs 9061056, 9061059 e 9061060), e consequentemente na extinção do feito, diante da perda superveniente de interesse processual (id n° 4305923 - Pág. 5).

Diante do esclarecimento desses fatos, a única questão a ser discutida diz respeito aos honorários advocatícios e ônus sucumbências.

Em relação aos honorários advocatícios, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é devida a fixação dos honorários quando demonstrada
recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 282 DO STF. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

(...)

4.
Essa Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que "são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral".

5. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1699608/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1.
Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, "são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral". 1.1Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência
. incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ.

2. Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1687787/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO.
ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DESATENDIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, são cabíveis honorários de sucumbência, nas ações cautelares de exibição de documentos, quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, qual seja, a exibição dos documentos solicitados, em observância ao princípio da causalidade. Na hipótese, a ré não foi condenada ao pagamento das verbas de sucumbência, pois apresentou, no curso do feito, a documentação requerida. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. In casu, o Tribunal local, por meio do exame do conjunto fático-probatório dos autos, asseverou que a seguradora não opôs resistência à produção antecipada de provas nem houve comprovação do prévio requerimento administrativo. Nesse contexto, a revisão de tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1552139/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

No caso em análise, o juízo a
quo
determinou a citação do Estado do Pará para apresentar contestação (id n° 4305882), que, por sua vez, apenas apresentou os quesitos a serem respondidos pelo perito judicial, na ocasião da realização da perícia, e juntou a cópia do processo administrativo que deu origem à contratação da empresa MAPE ENGENHARIA LTDA, conforme requerido pela parte autora. Somado a isso, não foi comprovado qualquer recusa administrativa por parte do Estado.

Sendo assim, não verifico qualquer resistência capaz de autorizar o arbitramento dos honorários advocatícios, de modo que merece reforma a sentença proferida, devendo ser excluída a condenação dos honorários de sucumbência do réu.

Por fim, também assiste razão o recorrente no que tange a condenação de custas processuais, diante do disposto no art. 15 da Lei Estadual n° 5.738/93.

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA -

SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. PERCEPÇÃO DE VERBAS DE FGTS POR OCASIÃO DO DISTRATO. PRECEDENTES DO STF
? CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA
- CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. HONORÁRIOS.

1. O direito à percepção de verbas de FGTS, reconhecido pelo julgado no RExt. nº 596.478/RR aos empregados públicos, cujos contratos foram ceifados pela nulidade dado a

renovações sucessivas, à míngua de concurso público, também se aplica aos servidores temporários, nas mesmas condições. Precedente do STF, no exame do RE nº 895.070/RN, que consolidou a discussão.

2. A fazenda pública é isenta do pagamento de custas processuais, na forma do disposto na alínea ?g?, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93(...)

6. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida. Sentença alterada em Reexame.

(2017.00885450-06, 171.591, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-15) ,

Sendo assim, excluo a condenação ao pagamento das custas processuais por parte do Ente Fazendário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para afastar a condenação da Fazenda Pública no que tange ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais.

Belém, 12 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2021